Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-25.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009548-25.2018.8.11.0041
Apelante: Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
Apelado: AMA – Associação dos Municípios do Araguaia
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, tornem-me os autos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.